Tribunal: STF
Processo: SL 1674
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Pedido de suspensão de Liminar. Requerente que figura como autor da ação principal.



1. Pedido de suspensão de decisão positiva proferida por Tribunal em outra medida de contracautela, cujo acolhimento implicaria o reestabelecimento de execução em curso perante o juízo de primeira instância.



2. De acordo com o art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”.



3. "A ordem jurídica não contempla pleito de afastamento, perante esta Corte, de ato processual que, no Tribunal de origem, haja implicado suspensão de liminar" (Pet 2.488 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 01.07.2002).



4. Pedido a que se nega seguimento.



     1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Goiandira/GO, que tem por objeto decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, em medida de contracautela, suspendeu decisão de primeira instância que implementou medidas de cumprimento de sentença em face do Estado de Goiás, quanto ao repasse de quantias relacionadas a programas de incentivos fiscais e à cota na participação do ICMS.



    2. Na origem, o Município de Goiandira/GO ajuizou ação de obrigação de fazer com objetivo de obter restituição de quantia relativa à parcela de ICMS retida pelo Estado de Goiás em decorrência dos programas de incentivo fiscal denominados Fomentar e Produzir. O pedido foi julgado parcialmente procedente, com a aplicação da seguinte tese fixada por esta Corte ao apreciar o tema nº 42 da repercussão geral: “[a] retenção da parcela do ICMS constitucionalmente devida aos municípios, a pretexto de concessão de incentivos fiscais, configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias” (RE 572.762, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 25.03.2022). O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em sede de apelação, manteve esse entendimento.



    3. O recurso extraordinário interposto pelo Estado de Goiás teve seguimento negado na origem. Essa decisão foi impugnada: (i) por agravo interno, quanto ao capítulo que aplicou a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no tema nº 42 da repercussão geral; e (ii) por agravo em recurso extraordinário, na parte em que concluiu pela necessidade de reanálise de fatos e provas (Súmula nº 279/STF). O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento ao agravo interno. O recurso extraordinário com agravo foi devolvido à origem por esta Corte, para aguardar o julgamento do RE 1.288.634, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema nº 1.172 da repercussão geral, em que se discutiu, “à luz do artigo 158, IV, da Constituição Federal, o cálculo da quota pertencente aos municípios sobre o produto da arrecadação do ICMS (artigo 158, IV, da Constituição Federal), considerando a competência conferida aos Estados para promover programas de incentivo fiscal - tais como o Fomentar e o Produzir - e o modo pelo qual referidos benefícios são implantados, haja vista a existência de controvérsia sobre a aplicabilidade dos entendimentos firmados por esta Corte no Tema 42 (RE 572.762) e no Tema 653 (RE 705.423)”.



    4. O Município requereu nova remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que o capítulo da decisão em que discutidos os programas Fomentar e Produzir já havia transitado em julgado, estando pendente de definição apenas a necessidade de o pagamento ser realizado por precatório. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás indeferiu o pedido, mantendo o sobrestamento. Para impugnar essa decisão, o Município ajuizou, perante esta Corte, a SL 1.617, cujo pedido foi julgado procedente, de modo a tornar viável o prosseguimento da execução em primeira instância.



    5. O juízo de primeira instância, então, determinou ao Estado a apresentação de planilha atualizada do débito e do comprovante de depósito judicial do valor incontroverso. Contra essa decisão, o ente público estadual apresentou pedido de suspensão de liminar perante o Tribunal local, em que houve o deferimento de liminar. Essa decisão foi impugnada perante a Presidência desta Corte na SL 1.662, cujo pedido foi julgado procedente. Há embargos de declaração pendentes de análise.



    6. Em seguida, a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás proferiu decisão de mérito na suspensão de liminar, em que julgou procedente o pedido, “ para suspender os efeitos da decisão impugnada, proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença na ação de cobrança de protocolo n. 5179756-98.2020.8.09.0051, até o trânsito em julgado do Tema 1172 do Supremo Tribunal Federal”. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de liminar.



    8. O Município defende a existência de grave lesão à ordem e à economia públicas. Argumenta que, “conforme decisões proferidas pela Presidência do Supremo Tribunal Federal, Rel. Min. Rosa Weber, nos autos das SL’s 1617 e 1662, restou reconhecida a possibilidade do trânsito em julgado de capítulo do acórdão estadual que aplicou o Tema 42-RG do STF”. Sustenta “a inexistência de desobrigação imediata de repassar os valores provenientes das ações transitadas em julgado e ainda não pagos, ficando resguardado, apenas, a possibilidade de o Estado de Goiás ajuizar ação rescisória e comprovar seu eventual cabimento contra o acórdão transitado em julgado”. Afirma ser “incabível a interposição de medida de contracautela com fundamento na Lei 8.437/92 visando suspender o prosseguimento da execução de acórdão transitado em julgado, porquanto, nessa hipótese, ele estaria sendo manejado como sucedâneo de ação rescisória”. 



    9. O Procurador-Geral da República opinou pelo deferimento da medida de contracautela, em manifestação com a seguinte ementa:



    SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. DIFERIMENTO OU POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DO TRIBUTO. EFEITOS SOBRE O CÁLCULO DA QUOTA DEVIDA AOS MUNICÍPIOS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO COM APLICAÇÃO DO TEMA 42 DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.172 DA REPERCUSSÃO GERAL. EFICÁCIA RETROATIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESSALVA DOS VALORES JÁ REPASSADOS. AJUIZAMENTO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. DEFERIMENTO DA MEDIDA.



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar pedido de suspensão de decisão que versa sobre repartição de receitas tributárias, tendo em vista a natureza constitucional da matéria.



    2. O pedido de suspensão não pode ser utilizado como sucedâneo da ação rescisória.



    3. Há grave risco de lesão à ordem pública, em sua acepção jurídico-constitucional, na decisão por meio da qual são examinados argumentos já apreciados em decisão transitada em julgado, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à coisa julgada.



    — Parecer pelo deferimento da medida de contracautela.



    10. O Estado de Goiás apresentou contestação. Indica que “não é verdade que se tenha sentença transitada em julgado. Ao contrário, o município de Goiandira apresentara mero cumprimento provisório de sentença”. Defende que “o município de Goiandira apresenta nova SL e, novamente, como nítido sucedâneo recursal, visando a afastar a observância da sistemática da repercussão geral, conforme já reiteradamente decidido por essa Corte”.



    11. É o relatório. Decido.  



    12. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    13. Desde logo, verifico a existência de obstáculo processual ao conhecimento do pedido: o requerente é autor da ação ajuizada na origem. Em tais condições, o pedido de suspensão é manifestamente inviável. Isso porque, nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”.



    14. De fato, o pedido de suspensão tem por finalidade “inibir a execução de ato decisório que, proferido sem o devido equacionamento prévio de seus impactos pela Administração Pública, tem o potencial de causar grave lesão aos bens jurídicos tutelados pela legislação” (SS 5.646 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente, j. em 27.07.2023). Por esse motivo, o instrumento jurídico é inadequado para a obtenção de medida liminar indeferida pelas instâncias ordinárias ou a restauração de decisão concessiva posteriormente revista. Confiram-se, a título de exemplo, os seguintes precedentes no que tange à legitimidade ativa para a contracautela:



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL EM APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. [...] DESCABIMENTO. AÇÃO DE ORIGEM PROPOSTA PELA MUNICIPALIDADE. LITERALIDADE DO CAPUT DO ART. 4º DA LEI 8.437/1992. [...] 2. Nos termos da literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar deferida em “ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”, do que deflui a legitimidade ativa exclusiva do ente público réu, além do Ministério Público. A admissão do incidente de contracautela em ações promovidas por ente público, com vistas à obtenção de tutela provisória não obtida nas instâncias ordinárias, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento” (SL 1.496 AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, j. em 21.06.2022).



    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Pretendida concessão de efeito ativo. Impossibilidade. Ausência de requisitos legais que ensejem a revisão da decisão proferida na origem. Matéria, ademais, já definitivamente assentada em outro processo. Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O instituto da suspensão de segurança deve ser manejado segundo os requisitos previstos na lei de regência e não para a concessão de efeito ativo. 2. Questão, ademais, já definitivamente resolvida em autos de ação semelhante (SS nº 5.100), ajuizada pelo Estado de Sergipe. 3. Impossibilidade de utilização desta ação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental não provido” (SS 5.102 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, j. em 11.11.2019).



    15. De forma coerente, a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que "[a] ordem jurídica não contempla pleito de afastamento, perante esta Corte, de ato processual que, no Tribunal de origem, haja implicado suspensão de liminar" (Pet 2.488, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 01.07.2002).



    16.  Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar.



    Publique-se.



Brasília, 2323 de novembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente